Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-26.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800142-26.2023.8.14.0025

APELANTE: MATEUS DA CUNHA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO REPETITIVO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Acusado foi condenado em primeira instância por
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e
posse irregular de arma de fogo
(art. 12 da Lei nº 10.826/2003). A condenação inicial foi de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 1 ano de detenção, além de 803 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

A defesa do réu alegou
insuficiência de provas
para comprovar o tráfico, argumentando que a casa onde a droga foi encontrada era alugada e não de sua propriedade e, portanto, a droga era do proprietário, terceira pessoa. Invocou o princípio "in dubio pro reo" para pedir a absolvição e, alternativamente, pleiteou a revisão das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena com a redução da pena-base e a desclassificação do delito para a forma privilegiada, alegando que o réu é primário e possui bons antecedentes.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do delito de tráfico
foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de entorpecente, laudo definitivo e prova oral. Foi dada especial relevância aos depoimentos dos policiais, que gozam de
presunção de legitimidade
, sendo considerados válidos e coerentes com a dinâmica dos fatos e corroborados por outras provas. A alegação da defesa de que a droga era de terceiro não foi comprovada. A tentativa de eximir-se da responsabilidade foi considerada uma estratégia de defesa. Foi reconhecida a
improcedência do pedido de absolvição
, ante a suficiência das provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

A dosimetria da pena foi revista. Os antecedentes criminais foram neutralizados em razão da
Súmula 444 do STJ
, que veda o uso de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base. As consequências do crime foram igualmente neutralizadas por se tratarem de elementares do tipo penal, conforme o REsp n.º 1.741.697 – PA.

Reconheceu-se o direito à redução da pena pelo tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso e, no mérito, deu parcial provimento para
modificar a pena
do recorrente para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Art. 12 da Lei nº 10.826/2003; Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; Art. 44, § 2º, do Código Penal Brasileiro.

Julgados relevantes:
REsp n.º 1.741.697 – PA; STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8; TJPA, Ap. 2017.04330333-28; TJDFT, Acórdão n.1175114; Tema 1.139 do STJ.

Sumula relevante:
Súmula 444 do STJ

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800142-26.2023.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

APELANTE: MATEUS DA CUNHA VIEIRA

ADVOGADA: MARIZETE CORTEZA ROMIO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por MATEUS DA CUNHA VIEIRA, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que lhe impôs a pena de
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão
e 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de
803 (oitocentos e três)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas) c/c art. 12, da Lei n.º 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

O acusado
foi preso em flagrante, e a prisão foi convertida em preventiva. A justificativa para a prisão preventiva baseou-se na periculosidade do agente, evidenciada pela apreensão de entorpecentes em sua residência e pelo fato de o acusado responder a outro processo.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado, que apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida na data de 1 de março de 2023.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa, e o réu foi interrogado.

A defesa solicitou a revogação da prisão preventiva, alegando que os fatos narrados na denúncia não eram verdadeiros e que o acusado era empresário, residia com os pais e que necessitava de cuidados. O pedido foi indeferido pelo juízo, com o parecer do Ministério Público.

Após a instrução processual, foi concedida liberdade provisória ao réu, que aguardaria a sentença final em liberdade. Foram impostas medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo, proibição de frequentar locais de venda de bebidas alcoólicas, proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 dias sem autorização judicial, e proibição de mudar de endereço sem comunicação ao juízo, entre outras.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais e a defesa apresentou alegações finais, pugnando pela absolvição do réu.

O réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A defesa do Recorrente apresentou recurso de apelação, alegando que não há provas suficientes nos autos para comprovar que tenha cometido o crime de tráfico de drogas. Argumenta que a casa onde a droga foi encontrada não era de sua propriedade, mas sim alugada de terceira pessoa. A defesa invoca o princípio "in dubio pro reo" para pedir a absolvição; alternativamente, a defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena e sua fixação no mínimo legal, além da desclassificação do delito de tráfico para a forma privilegiada, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Alega que o acusado é réu primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas; requer a análise de seus argumentos para fins de prequestionamento em eventuais recursos aos tribunais superiores; solicita o direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (23/7/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, desprovido.

O processo encontra-se em grau de apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após policiais receberem informação anônima, via telefone funcional, de que pessoas em uma residência estavam perturbando o sossego dos moradores com o volume de som alto, descolando-se até o local para providencias. Ao adentrarem naquela residência encontraram certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada, conhecida por ‘cocaína’, uma pedra de crack e diversas trouxinhas de maconha.

Segundo consta do IPL e da denúncia, foram localizados pelos policiais
“
R$200,00 (duzentos reais) em notas trocadas, 01 (uma) balança de precisão, 05 (cinco) comprimidos na cor laranja assemelhado a “ecstasy”, 01 (uma) porção em pó na cor branca assemelhado a cocaína; 12 (doze) trouxinhas de maconha, 01 (uma) porção de crack, 01 (um) dichavador, 01 (uma) munição intacta 9mm, 01 (uma) planta com características da espécie cannabis sativa.
”

A priori, requer a defesa a absolvição em atenção ao princípio do in dubio pro réu alegando que a droga encontrada não lhe pertencia, mas sim, terceira pessoa, proprietária do imóvel, devendo a ação penal ser a ele direcionada.

Não obstante,
a alegação da defesa de que a droga era de terceiro não encontra respaldo nas provas dos autos, posto sua defesa não apresentar provas que comprovem a propriedade da droga por uma pessoa de nome Fernando.

A tentativa de imputar a posse da droga a terceiros, sem apresentar nenhuma prova concreta, demonstra uma estratégia de defesa para tentar se eximir da responsabilidade.

Entendo que a tese de que a droga era de propriedade de terceira pessoa de nome Fernando é
infundada e não encontra respaldo nas provas dos autos
. As provas apresentadas, incluindo os depoimentos dos policiais militares, a confissão do réu e a apreensão de objetos relacionados ao tráfico, demonstram que o acusado tinha a posse e a disponibilidade da droga.

Em sede judicial a testemunha PM Aldemir Gonçalves Torres, declarou:

“
foram acionados, via funcional, de que estava acontecendo perturbação sonora em uma residência situada no Bairro 12 de outubro; que deslocaram-se até a residência e foram recebidos pelo réu; que perceberam um barulho dentro da residência; que solicitaram autorização ao réu para averiguar; que após autorização, observaram que tinham 10 pessoas na residência; que fizeram a abordagem do pessoal e notou-se que tinham 03 menores de idade; que encontraram no armário do quarto do réu uma quantidade de maconha, crack, comprimidos de ecstasy, cocaína e dinheiro; que o réu confessou ser o proprietário do material; que apresentaram o réu na delegacia.
”

Da mesma forma foram as declarações da policial militar Eduarda Santiago de Alencar, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da primeira testemunha. Conforme declarou em juízo:

“que estavam em ronda quando foram acionados, via funcional, de que estava acontecendo perturbação sonora em uma residência situada no Bairro 12 de outubro; que deslocaram-se até a residência e, de fato, constataram o volume alto do som; que foram recebidos pelo dono da casa, no caso, o acusado; que pediram para o réu desligar o som; que perguntaram se tinha muita gente na casa e o réu respondeu que haviam algumas; que o réu disse que poderiam entrar; que quando entraram, viram uma situação de anormalidade, com cheiro forte de fumo; que tinham alguns menores na casa; que encontraram uma quantia em dinheiro, pé de maconha, crack; que o réu confirmou que o material era dele.”

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando a pena-base, verifico que o Magistrado a quo valorou os vetores antecedentes criminais e consequências do crime, fixando-a em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão.

Quanto aos antecedentes criminais, o
juiz primevo apontou
“
o réu possui certidão judicial criminal positiva, id. n° 86521895, devendo ser valorado”
, p
orém, a Súmula n.º 444, do STJ declara:
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

Analisando sua folha de antecedentes, verifico que existem somente processos em andamento. Nenhum transitado em julgado e em cumprimento de pena.

Aplicarei neste feito, o princípio do
quod non est in actis non est in mundo,
brocardo jurídico que significa que as provas que não forem anexadas aos autos não podem ser usadas para condenar um acusado. Constatamos juntado aos autos, apenas a certidão de antecedentes criminais Id n.º 19805192, pág. 42, que demonstram apenas o andamento de duas ações penais, sem condenação transitada em julgado.

Neutralizo referido vetor.

Sobre a circunstância judicial ‘consequências do crime’ o juiz primevo, fundamentou-a nestes termos:

“
venda de entorpecentes é uma circunstância por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referidas drogas têm um poder viciante e destrutivo, vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social. A distribuição da quantidade e tipo das drogas que estavam em poder da ré sem dúvidas significaria incremento do problema à população local, a exemplo do aumento da taxa de homicídios que já assola este município, dos crimes violentos (roubos), e receptação de produtos de outros crimes, nos quais normalmente se envolvem os traficantes e usuários; não sendo também, incomum a determinação por este juízo da internação compulsória de jovens dependentes químicos a pedido de suas famílias desesperadas, motivo pelo tenho como desfavorável ao réu.”

Sobre as consequências, verifico que também deve ser neutralizada, posto que malefícios à sociedade e grande quantidade de viciados ou induzir pessoas a se viciar e que isto causa malefícios à saúde são parte dos elementares do tipo, já que a existência desse fato típico vem exatamente para preservar a sociedade e tentar conter a grande quantidade de dependentes químicos.

As justificativas apresentadas já foi enfrentada no REsp n.º
1.741.697 – PA, cujo relator Ministro José Mucci que, em decisão monocrática, julgou nestes termos:

“(...)

As
consequências do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática - de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)

No caso, da leitura do édito condenatório e do acórdão combatido tem-se que o aumento da sanção básica do delito teve por base elementares dos tipos penais violados, quando considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências da conduta criminosa do paciente, já que não há como se considerar negativa a primeira com espeque tão somente nos "ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio", pois estes já foram já aferidos pelo legislador para estabelecer as penas mínima e máxima em abstrato para o crime; o lucro fácil é igualmente inerente à atividade ilícita em questão, assim como o perigo à saúde pública e a desestruturação familiar com a venda de entorpecentes, não sendo, portanto, tais argumentos idôneos a justificar a elevação da sanção na primeira etapa da dosimetria.

(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 17/09/2018)

Neutralizo o vetor referido.

Sendo assim, redefino a pena-base do acusado que agora será fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstância atenuante, nem agravante.

Não há causa de aumento.

3.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Sobre a causa de diminuição
, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Segundo consta da sentença, o Magistrado a quo deixou de aplicar a causa de redução ao recorrente pois ele responde a outros processos de mesma natureza, indicando uma reiteração delitiva, porém, nenhum com condenação transitada em julgado.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.139
), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (
artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006
).

Com o tema, sendo matéria de recurso repetitivo, vincula todos os julgamentos futuros sobre o tema, enquanto não houver o trânsito em julgado de
sentença
penal condenatória, eventuais ações contra a ré não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pelo tráfico privilegiado. Neste ínterim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixo a pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto,
sendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito (CPB, artigo 44, § 2º).

Sobre o pedido de recorrer em liberdade trata-se de pedido inócuo, pois o juízo a quo já concedeu-lhe a liberdade provisória antes da sentença de mérito.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, dou
parcial provimento
, para modificar a pena do recorrente
Mateus da Cunha Vieira,
agora definida em definitivo em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2025